Tribunal: TJDFT
Processo: 0715161-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCÁRIO. PAGAMENTO DE PARCELA COM ATRASO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. APÓS O PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial para declaração de inexistência de débito, devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e indenização por danos morais. Em suas razões, sustenta que houve a inscrição indevida nos cadastros negativos de crédito e pede a reforma da sentença, para fixação de indenização por danos morais.
2. O recurso é tempestivo, próprio e cabível. Preparo dispensado, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência financeira pelo recorrente. Foram apresentadas contrarrazões, id. 73282377.
3. A controvérsia deve ser analisada à luz do microssistema jurídico de tutela do consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor, o qual decorre do direito fundamental à proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), sendo aplicável às instituições financeiras, conforme entendimento pacificado na Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
4. Assim, a controvérsia cinge-se à análise da existência de dano moral indenizável.
5. A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. Não se exige, portanto, a comprovação de dolo ou culpa por parte do fornecedor do serviço.
6. No entanto, de fato houve a inscrição indevida. Isso porque a 3a. parcela com vencimento no dia 14/01/2025 foi quitada em 12/02/2025, e a inscrição disponibilizada em 25/02/2025, conforme certidão obtida junto ao SERASA, id. 73281246, p. 8.
7. No tocante ao dano moral, a negativação indevida representa dano moral 'in re ipsa', sendo desnecessária a comprovação da frustração de qualquer negócio jurídico ou outro transtorno para que se evidencie o dano moral, o qual decorre pura e simplesmente da inscrição do nome do devedor no cadastro restritivo em razão de dívida inexistente ou a permanência da anotação depois de ultrapassado o prazo de cinco dias úteis do pagamento (CDC, art. 43, § 3.o). Esse o entendimento do STJ: “Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.” (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.)
8. Em relação ao quantum fixado, destaque-se que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária que serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora, o caráter pedagógico e prevenção futura quanto a eventos semelhantes.
9. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
10. Sopesando as circunstâncias da presente hipótese, tem-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo recorrido, sem, contudo, implicar enriquecimento ilícito.
11. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a instituição recorrida a pagar ao recorrente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para compensação dos danos morais. Ressalta-se que os juros serão obtidos pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, a partir da citação (art. 406, §1o do CC), e a correção monetária pelo IPCA, a contar da decisão (Súmula 362 do STJ).
12. Sem honorários, face ao provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
13. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.